Tribunal: CARF
Processo: 13706.002134/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002134/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.421 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS CAVALCANTE ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
COMPENSAÇÃO. RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
(DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
Se o depósito não foi integral, por corresponder apenas à parcela referente ao
IRRF, o montante a ser excluído da base de cálculo deve ser ajustado de acordo
com essa redução.
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter integralmente a glosa da dedução do
IRRF no valor de R$ 14.381,37, e recalcular o crédito lançado excluindo-se da base de cálculo
do imposto esse mesmo valor.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002134/2008-25
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002134/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
05/08, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no
valor de R$14.381,27 acrescidos de multa e juros de mora.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste do IRPF – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 06), o procedimento fiscal verificou compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$14.381,37, relativo aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora CNPJ 34.053.942/001-50 - Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - Petros.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos, alegando, em síntese, que a
retenção do IRPF refere-se a rendimentos de aposentadoria paga por entidade privada de
aposentadoria complementar, sobre os quais ajuizou ação na 17o Vara Federal do RJ,
em que lhe foi concedida antecipação de tutela, Processo no 001.252.377-15, onde
pleiteia a isenção do citado rendimento.
É o relatório.
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
Trata o presente processo de glosa do IRRF incidente sobre rendimentos pagos pela
PETROS, em discussão judicial.
De acordo com a cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (fls. 22), embora a PETROS declare que houve retenção de
imposto de renda na fonte no valor glosado pela fiscalização, R$14.381,37, que a
quantia foi depositada judicialmente em decorrência do Processo Judicial no
2003.51.01.009400-2 ajuizado na 17a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Corrobora as razões apresentadas, a antecipação de tutela exarada na decisão judicial de
fls. 11/19 dos presentes autos, em que o Juiz determinou o depósito judicial do Imposto
de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos ligados (fl. 19); e onde o
nome do contribuinte figura como um dos autores da ação ajuizada.(fl. 19).
Pesquisa efetuada ao sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, fls. 36 e 37, revela que o
processo ainda não transitou em julgado, encontrando-se sobrestado, no aguardo do
pronunciamento do STF no Recurso Especial no 561.908, em que foi reconhecida a
existência de repercussão geral da questão constitucional versada nos referidos autos.
Diante disso, cabe apreciar os efeitos da propositura pelo impugnante dessa medida
judicial, cujos efeitos se estendem aos fatos que deram origem ao lançamento efetuado
pela autoridade administrativa.
Consoante dispõem o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002134/2008-25

Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de 14/02/1996,
da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal,
esclarecendo que:
“Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de
l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida,se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. l49 do CTN;)
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança),do art.l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).”
Mais recentemente, a Medida Provisória n° 232 de 30/12/2004, trazendo alterações ao
Decreto no 70.235, de 06/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal), modificou a
redação do artigo 62, para como segue:
“Art. 62 A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas.”
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderá
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal Brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as
decisões judiciais.
No presente caso, a decisão judicial sobre a natureza isenta ou tributável do rendimento
de aposentadoria recebido pelo impugnante da PETROS refletirá diretamente na
procedência ou não do crédito tributário ora em lide, em que se glosou o IRRF incidente
sobre o citado provento, o qual, até o momento, encontra-se depositado judicialmente.
Resta evidente, portanto, que a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional
importa renúncia à discussão na via administrativa das matérias debatidas em juízo,
cabendo ao contencioso administrativo abster-se de qualquer manifestação sobre a
questão colocada neste processo acerca da discussão relativa ao mesmo objeto que está
sendo apreciado no Poder Judiciário, cujas decisões têm força de lei entre as partes e
possuem supremacia em relação às decisões administrativas.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação por haver
concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002134/2008-25

com a observação de que o lançamento contestado é definitivo na esfera administrativa
até decisão em contrário, se proferida pelo Poder Judiciário.
Fica a cargo da Delegacia da Receita Federal de origem, verificado o trânsito em
julgado da ação judicial, cumprir o que nela for decidido.
Margarida Maria Losada Moreira - Relatora
ASSINADO DIGITALMENTE

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Em face da supremacia da decisão judicial sobre a administrativa, não cabe a esta
instância de julgamento se pronunciar sobre questão também submetida à apreciação do
órgão judicante do Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a dedução do IRRF está com a exigibilidade suspensa em razão
de determinação judicial, conforme documentos juntados aos
autos;
b)
inexiste concomitância administrativa e judicial - o recurso
deve ser conhecido;
c)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria em julgamento cinge-se à glosa do IRRF deduzido pelo contribuinte em
DAA, valor esse com exigibilidade suspensa em razão de ter sido depositada judicialmente pela
fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2006, a contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor recebido da PETROS (fls. 24), objeto de litígio judicial, bem como compensou o
correspondente imposto retido, objeto de depósito judicial.
Na ação fiscal, a autoridade lançadora então manteve o valor tributável declarado
e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa deduzido.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002134/2008-25

Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa efetuada
pelo Fisco.

Suposta concomitância entre ação judicial e recurso administrativo
Conforme já relatado, a DRJ não conheceu da impugnação sob o fundamento da
ocorrência de concomitância entre ações judiciais em curso e a impugnação administrativa.
No caso em comento, não resta razão nesse ponto ao julgador da primeira
instância, pois não se verifica a alegada concomitância. Na ação judicial, discute-se a incidência
ou não do IR sobre as verbas em questão, enquanto que a impugnação versou sobre a dedução do
imposto devido o IR retido e depositado judicialmente.
Sendo assim, declaro nula a decisão da DRJ de não conhecimento da impugnação,
tomo conhecimento do recurso voluntário e passo à análise de seu mérito.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação dos rendimentos
sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação em sua DIRPF/2007 a
totalidade das verbas em discussão judicial, e valeu-se da dedução do correspondente IR retido,
com exigibilidade suspensa, que fora depositado judicialmente.
Desta forma, procede a glosa da dedução da parcela do IRRF objeto do depósito
judicial efetuada pelo Fisco, no valor de R$ 14.381,37. Entretanto, para correção do lançamento,
necessário se faz que o mesmo seja recalculado excluindo-se da base de cálculo do imposto o
valor dos rendimentos destinados ao depósito judicial.
Cabe esclarecer que o presente voto, o qual adentrou o mérito de questão não
apreciada pela DRJ, não caracteriza supressão de instância, uma vez que profere decisão
favorável ao contribuinte, ainda que parcialmente, nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto
70.235/1979:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.421 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002134/2008-25

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifo nosso)

No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA.
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.
Deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para manter integralmente a
glosa da dedução do IRRF no valor de R$ 14.381,37, e recalcular o crédito lançado excluindo-se
da base de cálculo do imposto esse mesmo valor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original